Tribunal: TJMT
Processo: 0004141-74.2017.8.11.0005
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004141-74.2017.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE), ERLY MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 630.660.501-06 (APELADO), KARINA OLIVEIRA ALVES - CPF: 018.633.591-17 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1343-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE VALDOMIRO DE LIMA PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 0004141-74.2017.8.11.0005

APELANTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

APELADO: ERLY MARIA DE OLIVEIRA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – IMINÊNCIA DE PENHORA DE IMÓVEL – PROCEDÊNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – INEXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO À MARGEM DA MATRÍCULA ACERCA DA POSSE DO BEM – IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DO ONUS SUCUMBENCIAL AO EMBARGADO – NÃO REGULARIZAÇÃO PELA EMBARGANTE DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL A FIM DE EVITAR CONSTRIÇÕES INDEVIDAS – DEVER DE PAGAMENTO DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SÚMULA 303 D0 STJ - RECURSO PROVIDO.

O magistrado, na condenação dos ônus sucumbenciais em embargos de terceiros, deve observar o princípio da causalidade, pois há casos em que o embargante, embora vencedor na ação, é o responsável por seu ajuizamento, devendo sobre ele recair as despesas do processo e os honorários advocatícios.

No caso, à época da determinação da penhora não estava anotada à margem da matrícula do imóvel a posse em favor da embargante, de modo que perante terceiros, o executado era, de fato, o proprietário tido como legítimo possuidor do bem, não podendo ser atribuído à embargada o ônus sucumbencial, pois neste caso ela não deu causa à constrição.

Se a embargante teve tempo suficiente para regularizar a situação do imóvel e evitar eventual constrição judicial, tendo em vista ter sido reconhecida a união estável com executado em 2007 e a determinação de penhora ter ocorrido apenas 2017 e nada fez, deve arcar com os honorários de sucumbência.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
nos
Embargos de Terceiro
opostos por
ERLY MARIA DE OLIVEIRA,
contra sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para determinar o levantamento/cancelamento da penhora sobre o bem descrito na matrícula no 50.079, bem como para condenar a embargada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Sustenta a apelante que não deu causa aos embargos, sendo indevida a condenação ao pagamento da verba de sucumbência.

Alega que ao deixar de providenciar a transcrição da aquisição do imóvel, a apelada expôs o bem à indevida constrição judicial, uma vez que as diligências realizadas mediante consulta aos Cartórios de Imóveis revelaram a desatualização dos dados cadastrais.

No mais, defende a aplicação da Súmula 303 do STJ e, ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento ID 164946434.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos a embargante, ora apelada, era companheira do Sr. VALDOMIRO DE LIMA PEREIRA, com o qual conviveu de 1984 até a data do seu óbito, em 30/07/2006.

Consta que a embargante detém a posse do imóvel Lote 6/12 da quadra 03, loteamento Jardim Liberdade, Rondonópolis, registrado sob a matrícula no 50.079.

O referido bem encontra-se na iminência de ser penhorado, em razão de ordem judicial exarada no feito executivo no 221-98.1994.811.0005, movido em face do convivente da embargante.

Sob a alegação de que reside no imóvel e detém a sua posse, opôs os presentes embargos.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal em aferir o acerto da sentença em relação à condenação da embargada, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em favor dos embargantes.

Com efeito, à vista da Súmula 303 do STJ, “
Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios
.”

Assim, deve o magistrado, na condenação dos ônus sucumbenciais em embargos de terceiros, observar o princípio da causalidade, pois há casos em que o embargante, embora vencedor na ação, é o responsável por seu ajuizamento, devendo sobre ele recair as despesas do processo e os honorários advocatícios.

No caso dos autos, o incidente apresentado pela embargante/apelada objetivou obstar a penhora determinada na Execução de Título Extrajudicial no 221-98.1994.811.0005, do imóvel de matrícula 50.079, registrado em nome do executado VALDOMIRO DE LIMA PEREIRA, junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis/MT.

Ocorre que o reconhecimento da união estável e o respectivo direito de posse sobre o bem não estava anotado à margem da matrícula à época em que o credor/exequente requereu a penhora do imóvel, consoante se observa do ID

164946409-Pag. 33, de modo que perante terceiros, o executado era, de fato, o proprietário tido como legítimo possuidor do bem.

Nesse sentido estabelece o artigo 1.245, § 1o, do Código Civil:

“
Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

§ 1 o Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel
.”

Desta forma, verifica-se que a embargada não deu causa à constrição indevida e, via de consequência, à presente ação, não podendo ser a ela atribuído o ônus sucumbencial.

Neste caso, a culpa recai exclusivamente sob a responsabilidade da embargante, que deve arcar com os honorários de sucumbência.

Isto porque, verifica-se que a sentença que reconheceu a união estável entre o executado e a embargante foi proferida em 2007, ao passo que a determinação de penhora do imóvel ocorreu em 10/07/2017, quase dez anos depois, ou seja, a apelada teve tempo suficiente para regularizar a situação do imóvel e evitar eventual constrição judicial.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
a fim de reformar em parte a sentença monocrática a fim de afastar a condenação da embargada ao pagamento das verbas de sucumbência, as quais deverão ser suportadas exclusivamente pela embargante.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023